Tribunal: TJDFT
Processo: 0711518-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. STJ. TEMA 988. RECONVENÇÃO. PROCESSAMENTO. INDEFERIMENTO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no CPC, art. 1.015, que somente poderão ser mitigadas mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT).
2. Não é possível admitir reconvenção para imputar eventual responsabilidade alimentar subsidiária ou complementar àqueles que sequer integram a relação processual originária, sob pena de ofensa ao devido processo legal.
3. Não há previsão legal para permitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere o processamento de reconvenção.
4. Recurso conhecido e não provido.